Tribunal: TJSP
Processo: 0007149-67.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação da seguradora. Interposição de agravo de instrumento anterior contra a mesma decisão. Não conhecimento por inadequação da via eleita. Interposição posterior de apelo. Aplicação do princípio da singularidade ou unirrecorribilidade que impede a interposição de dois recursos contra a mesma decisão, salvo

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação da seguradora. Interposição de agravo de instrumento anterior contra a mesma decisão. Não conhecimento por inadequação da via eleita. Interposição posterior de apelo. Aplicação do princípio da singularidade ou unirrecorribilidade que impede a interposição de dois recursos contra a mesma decisão, salvo exceções legais. Segundo recurso não conhecido pela preclusão consumativa. Precedentes do STJ e da Corte. Pronunciamento do juiz que não extingue a execução que não pode ser confundido com sentença. Exegese do art. 203, §§1o e 2o, do CPC. Decisão combatida por meio de agravo de instrumento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007149-67.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, são apelados DÉBORA FRANCIELLE
SOARES LOPES, ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA - EPP e
IVANILDE SOARES GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007149-67.2019.8.26.0362 -Voto no 13.219
2
COMARCA:
MOGI GUAÇU
APELANTE:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
APELADOS:
IVANILDE SOARES GUEDES E OUTROS
INTERESSADA: ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA
VOTO N.o 13.219
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação
da seguradora. Interposição de agravo de instrumento anterior
contra a mesma decisão. Não conhecimento por inadequação
da via eleita. Interposição posterior de apelo. Aplicação do
princípio da singularidade ou unirrecorribilidade que impede a
interposição de dois recursos contra a mesma decisão, salvo
exceções legais. Segundo recurso não conhecido pela preclusão
consumativa. Precedentes do STJ e da Corte. Pronunciamento
do juiz que não extingue a execução que não pode ser
confundido com sentença. Exegese do art. 203, §§1o e 2o, do
CPC. Decisão combatida por meio de agravo de instrumento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória, em fase de cumprimento de
sentença, cuja decisão interlocutória ora combatida acolheu em parte a impugnação
apresentada pela apelante, definindo que a responsabilidade da seguradora inclui
juros moratórios tal como consta do cumprimento de sentença.
Apela a seguradora (fls. 347/354) sustentando que a
condenação não imputou juros sobre o capital segurado, mas apenas sobre o
montante condenatório. Ressalta que não atrasou o pagamento, sendo constituída em
mora apenas com o trânsito em julgado. Salienta que também interpôs recurso de
agravo, pois a decisão é dúbia quando julga extinta a execução. Insiste na
possibilidade respaldada pelo art. 946, do CPC. Entende que o capital segurado
somente pode ser atualizado monetariamente, sem incidência de juros de mora, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007149-67.2019.8.26.0362 -Voto no 13.219
3
porque responsabilidade decorre da condenação e do contrato e não de ato ilícito.
Exalta que a aplicação do consectário ensejará em bis in idem. Subsidiariamente,
entende que os juros devem incidir apenas após o trânsito em julgado.
Contrarrazões às fls. 370/373.
É O RELATÓRIO.
Contra a mesma decisão o apelante interpôs agravo de
instrumento anterior no 2102498-48.2020.8.26.0000, ao qual foi negado provimento
por esta Câmara, conforme cópia de fls. 384/389.
O não provimento do recurso pretérito, todavia, não autoriza a
interposição de outro recurso contra a mesma decisão, tendo em vista que o
ordenamento jurídico impõe a observância ao princípio da singularidade (ou
unirrecorribilidade), segundo o qual contra cada decisão a parte só pode interpor um
único recurso em cada oportunidade.
Segundo Araken de Assis1:
“Em tese, concebem-se duas maneiras para impugnar atos judiciais:
ou a resolução comporta dois ou mais recursos, de modo alternativo
ou cumulativo; ou o pronunciamento, considerada a sua natureza,
desafia um único recurso de cada vez.
(...)
Duas
consequências
imediatas
decorrem
do
princípio
da
singularidade. É inadmissível interpor mais de um recurso da mesma
decisão, salvo as exceções antes mencionadas de cumulação
alternativa (embargos de declaração ou apelação) e de cumulação
obrigatória (recurso especial e recurso extraordinário).
(...)
Por fim, há outra consequência da singularidade: mostrar-se-á
inadmissível o recurso impróprio interposto em lugar de outro,
exceção feita à incidência do princípio da fungibilidade, e o segundo
1 ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 8 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.
Pág. 107/111

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007149-67.2019.8.26.0362 -Voto no 13.219
4
recurso interposto contra a mesma decisão”.
No caso, operou-se a preclusão consumativa com a
interposição do primeiro recurso, impedindo o conhecimento deste.
Conforme leciona Nelson Nery Júnior:
A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso
dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou,
pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou ainda,
pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar
no processo (preclusão lógica).2
E, nesse sentido, já decidiu esta Câmara:
Civil e processual. Ação monitória fundada em duplicatas prescritas,
julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada
pela autora e pela ré sucumbente. Se a parte interpôs contra
sentença agravo de instrumento não conhecido, porque inadequado
, posterior apelação que interpuser também não será conhecida, em
face da preclusão consumativa. Incidência do princípio da
singularidade (ou da unirrecorribilidade), segundo o qual determinada
decisão (lato sensu) só pode ser desafiada uma única vez e por uma
única espécie recursal de cunho infringente. A regra legal do artigo
940 do Código Civil não dispensa o regular exercício do direito de
ação, por meio de reconvenção (cabível na ação monitória). Se a
reconvenção não foi oferecida, resta a possibilidade de ajuizamento
de ação autônoma. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009435-95.2016.8.26.0009;
Relator
(a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019)
E este Tribunal:
PRECLUSÃO CONSUMATIVA Interposição de dois recursos contra
a mesma decisão Idêntico fundamento Ofensa aos princípios da
singularidade e unirrecorribilidade Recurso não conhecido: Não se
conhece de apelação, quando o apelante já interpôs agravo de
instrumento anterior da mesma decisão, ainda que este não tenha
sido conhecido por não ser cabível e tratar-se de erro grosseiro, à
vista de ocorrência de preclusão consumativa e sob pena de afronta
ao princípio da unirrecorribilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
2 Código de processo civil comentado e legislação em extravagante / Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery 17 ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018. Comentário 2 ao art. 507 do CPC,
pág. 1.415.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007149-67.2019.8.26.0362 -Voto no 13.219
5
(TJSP;
Apelação
Cível
1017997-83.2017.8.26.0001;
Relator
(a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020)
APELAÇÃO.
Interposição
de
agravo
de
instrumento
e,
posteriormente, de apelação contra a mesma sentença. Agravo de
instrumento ao qual foi negado seguimento por este Relator. Afronta
ao princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Preclusão
consumativa do direito de recorrer. Litigância de má-fé do réu e de
sua procuradora configurada. Art. 17, II, IV, V e VI, do CPC.
Condenação às penas previstas no art. 18 do CPC. Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0006082-57.2007.8.26.0663;
Relator
(a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Votorantim - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento:
17/06/2015; Data de Registro: 16/07/2015)
E o STJ:
ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DE INTERPOSIÇÃO
DE MAIS DE UM RECURSO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Trata-se, na origem, de ação civil pública e de improbidade
administrativa, cumulada com ressarcimento de danos proposta pelo
Ministério Público do Estado de Goiás. Sustenta-se, em síntese, que,
durante a gestão do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, com o aval
do ex-Procurador Geral do Município, foi firmado entre o Instituto de
Organização Racional do Trabalho São Paulo - IDORT/SP, e o
Município em comento, o Contrato n. 264/2005, que tinha como objeto
a prestação de serviços técnicos relativos ao correto pagamento dos
valores a título de PASEP (Programa de Apoio à Formação do
Patrimônio do Servidor Público), no montante de R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais). Porém, tal contratação realizada por
dispensa de licitação foi julgada ilegal pela Resolução n. 03580-06.
II - Por sentença, julgaram-se procedentes os pedidos formulados em
sede de ação civil pública, condenando-se os acusados.
Determinou-se, também, a indisponibilidade de bens, na proporção
das condenações (fls.960/972). III - A decisão foi parcialmente
modificada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (fls.
1258/1331), para, tão somente, remeter para a fase de liquidação por
artigos o cálculo do valor a ser ressarcido pelos réus, excluída a
quantia básica do serviço prestado.
IV - Em resumo, no recurso especial, alega o recorrente que o
Tribunal a quo teria inadequadamente avaliado os elementos fáticos-
jurídicos do presente processo, na medida em que: a) diante da
natureza dúplice da decisão, esta admite a interposição de dois
recursos, tendo em vista a exceção do princípio da
unirrecorribilidade/singularidade recursal; b) a aplicação equivocada
de tal princípio implica em cerceamento defesa; c) não ocorre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007149-67.2019.8.26.0362 -Voto no 13.219
6
preclusão consumativa tão somente pela interposição de outro
instrumento processual não cabível; d) a não reforma da decisão
recorrida violará os princípios do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório. V - O Instituto de Organização Racional de
Trabalho (IDORT), também interpôs recurso especial que foi
inadmitido na origem.
VI - Inconformado com a sentença que o condenou às sanções
previstas pelo artigo 12, da Lei n. 8.429/92, determinando, ainda, a
indisponibilidade de bens na proporção da condenação imposta, o
recorrente Roberto Venosa interpôs tanto agravo de instrumento
quanto recurso de apelação, atacando os fundamentos da decisão
prolatada em primeiro grau.
VII - Porém, revela-se defeso a interposição simultânea de dois
recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, diante
do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal.
Desse modo, a preclusão consumativa impede o exame do
recurso que tenha sido protocolizado por último, que, no
presente caso, é a apelação de fls. 1.022/1.063, porque
consumada a faculdade de recorrer. Nessa linha: AgRg no AREsp
792437 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2015/0251411-9, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDATURMA, julgado em
15/12/2015, DJe 02/02/2016; EDcl nos EREsp 1135460 / RS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 2014/0122776-7, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
26/03/2017, DJe 05/04/2017.
(...)
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1720809/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)
Ademais, não há que se cogitar em aplicação do princípio da
fungibilidade, vez que inexiste dúvida de que o pronunciamento que não extinguiu a
execução se trata de decisão interlocutória e não sentença, consoante disposto
expressamente no art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC, sendo, portanto, decisão agravável,
conforme determina o parágrafo único, do art. 1.015, do mesmo diploma processual.
Desse modo, a interposição do recurso anterior contra a
mesma decisão inviabiliza o conhecimento do presente recurso, ante a ocorrência da
preclusão consumativa.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007149-67.2019.8.26.0362 -Voto no 13.219
7
ALFREDO ATTIÉ
Relator